Tribunal: STF
Processo: AO 1282
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, "N") - COMPETÊNCIA
   DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE
   SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES, DO PÓLO PASSIVO, AUTORIDADES
   DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE - PRECEDENTES
   - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE
   O ALCANCE DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - CARÁTER
   EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PARECER DA
   PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO
   ORIGINÁRIA - AMPLIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   LOCAL - INSTITUIÇÃO, POR LEI (COM CONSEQÜENTE PREVISÃO
   REGIMENTAL), DE MECANISMOS DE SUBSTITUIÇÃO, EXTERNA E INTERNA,
   DOS DESEMBARGADORES, EM CASOS DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - A
   DISCIPLINA DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIÁRIA NOS TRIBUNAIS LOCAIS E A
   QUESTÃO DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA DE LEI EM
   SENTIDO FORMAL E DO JUIZ NATURAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA
   CAUSA PRINCIPAL E DAS RESPECTIVAS EXCEÇÕES E INCIDENTES PELO
   PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE
   RESOLVE NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO STF, COM A
   DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.